Tribunal: TJSP
Processo: 0000423-76.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
Agravo em execução. Livramento condicional. Alegada ausência de fundamentação idônea da decisão. Decisório suficientemente justificado. Comportamento carcerário favorável que não vincula o julgador. Ausência do requisito subjetivo. Dados que efetivamente interferem na conclusão. Decisão da origem acertada. Agravo improvido.